Tribunal: TJSP
Processo: 1001622-15.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C. PARTILHA DE BENS - Propositura pela cônjuge virago contra o cônjuge varão - Sentença de procedência em parte - Partilha igualitária do único bem imóvel do casal divorciando - Inconformismo da autora - Pretensão de reconhecimento de Usucapião Familiar - Ausência de todos requisitos elencados no artigo 1.240-A do Código Civil - Necessária a propositura da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C. PARTILHA DE BENS - Propositura pela cônjuge virago contra o cônjuge varão - Sentença de procedência em parte - Partilha igualitária do único bem imóvel do casal divorciando - Inconformismo da autora - Pretensão de reconhecimento de Usucapião Familiar - Ausência de todos requisitos elencados no artigo 1.240-A do Código Civil - Necessária a propositura da Ação de Usucapião Familiar perante o juízo competente, para comprovação de todos requisitos legais - Partilha da sentença apelada não constitui óbice para o reconhecimento de futuro Usucapião Familiar – Sentença confirmada - Recurso desprovido